Tribunal: TJMT
Processo: 1024135-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024135-38.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KETURA KARIZE DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 097.382.729-71 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – NOME DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – VÍCIO SANADO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Constatado erro material no Acórdão acerca do nome da parte que compõe o polo passivo da demanda, a regularização é medida que se impõe.

II - O fato de ter ocorrido equívoco ao apontar o nome da empresa requerida, não é bastante para modificar o decidido, mormente por pertencerem ao mesmo grupo econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
OI S/A
, contra o Acórdão que, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
KETURA KARIZE DE SOUZA NOGUEIRA
para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A embargante fala em erro material no Acórdão, uma vez que fez constar no polo passivo da demanda a empresa OI CELULAR S/A, ao invés da OI S/A, que é a responsável pela suposta falha de prestação de serviço ocorrida na telefonia fixa da requerente ora embargada.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, razão assiste à embargante quanto ao erro material apontado, porém, não ao ponto de alterar o decidido, pois, o fato de ter ocorrido equívoco ao constar o nome da empresa requerida, não é bastante para tanto, mormente por pertencerem ao mesmo grupo econômico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, apenas para retificar o erro material apontado, e assim, esclarecer que a empresa OI S/A é que compõe o polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022